Tribunal: TJPA
Processo: 0009389-34.2017.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009389-34.2017.8.14.0006

RECORRENTE: THIAGO FURTADO MARQUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV DO CP. MÉRITO. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. JUSTA CAUSA PARA SUBMISSÃO DO FEITO A JULGAMENTO EM PLENÁRIO DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mérito. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

9ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 29 de abril a 07 de maio de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por THIAGO FURTADO MARQUES em face de decisão interlocutória proferida pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, em 10.04.2023 (Num. 14415494), nos autos da Ação Penal n. 0009389-34.2017.8.14.0006 (migrado ao sistema PJE), na qual foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP/40, praticado contra a vítima Natanael Oliveira Gonçalves.

Em suas razões recursais (Num. 14415506), a defesa impugna somente o mérito da decisão, alegando a insuficiência de provas de autoria para a pronúncia do acusado, razão pela qual requer a reforma da decisão com consequente impronúncia.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 14415509, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão em todos os seus termos.

Em decisão de Num. 14415510, o magistrado de origem realizou juízo de retratação, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 14585175.

Os autos vieram à minha relatoria por força da decisão de Num. 15634170.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Mérito - Pedido de impronúncia por insuficiência de provas

A defesa do acusado alega a insuficiência probatória para pronúncia, requerendo, portanto, a reforma da decisão, com base no art. 414 do CPP, que dispõe: “
Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”.

Após regular instrução preliminar, o juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória, pronunciando o acusado pelo crime do art. 121, §2º, incisos I, III e IV do CP/40, considerando que o crime supostamente foi cometido por motivo torpe, por meio cruel e ainda sem chances de defesa pela vítima.

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 14415304 - Pág. 3/5), a vítima encontrava-se na companhia dos acusados Thiago Furtado Marques, Lucas Furtado Marques e Everson Barros Cantão, vulgo “Pirito” e do menor Vitor Chaves, quando se estabeleceu entre todos uma discussão. Os acusados passaram, então, a perseguir a vítima, que foi agarrada e recebeu diversos golpes de faca desferidos por Thiago Furtado Marques e Lucas Furtado Marques, caindo ao chão. Nesse momento, ainda foi golpeada com um pedaço de madeira em sua cabeça. As agressões somente teriam cessado com a chegada de populares, para socorrer a vítima, que não resistiu e evoluiu a óbito. Após o crime, os acusados se evadiram do local.

A materialidade delitiva encontra-se provada nos autos por meio do
laudo necroscópico da vítima Natanael Oliveira Gonçalves, indicando 03 (três) feridas cortocontusas, sendo uma de 12 cm e a menor de 5 cm, na região pariental, 20 (vinte) feridas de bordos regulares, abertas, distribuídas no dorso sendo a maior de 6 cm e a menor de 0,5 cm em diversas áreas do corpo, e escoriações. A causa da morte foi traumatismo cranioencefálico por arma branca e feridas perfuroincisas de órgãos de estruturas torácicas por traumatismo torácico causado por arma branca, atestando ainda a incapacidade de defesa da vítima por força de álcool e cocaína - Num. 14415311 - Pág. 15/16; requerimento ministerial, juntando laudo pericial realizado em mídia, na qual o crime foi gravado. O laudo pericial atesta que se trata de filmagem do crime apurado, contendo fotos da filmagem em curso - Num. 14415417/Num. 14415419; e

mídia contendo o vídeo periciado, conforme determinado pelo juízo - Num. 14415472 a Num. 14415474.

Quanto à autoria delitiva, embora reste ainda controvertida, entendo que o depoimento da testemunha ocular Josy Gonçalves da Silva (Num. 14415440 – 13:10 min/ Num. 14415442) e da testemunha DPC Roberto Gomes Neto (Num. 14415436 – 3:20 min/ Num. 14415438) constituem indícios suficientes, aptos a justificar a pronúncia do acusado, eis que nele a testemunha ocular afirma que viu o acusado Thiago, juntamente com seu irmão Lucas, fugindo do local no final da prática do delito, assim como o delegado de polícia confirma a veracidade das diligências policiais. As demais testemunhas ouvidas não forneceram maiores contribuições à elucidação do delito, eis que Andreia Santos Belém, embora num primeiro momento tenha informado ter presenciado o delito e confirmado a autoria, em juízo se retratou, informando nada saber quanto ao crime, conforme depoimento de Num. 14415435/Num. 14415436.

A mãe dos acusados, Sra. Osmerinda Mendes Furtado (Num. 14415443/ Num. 14415444), prestou declarações incompatíveis com a filmagem de Num. 14415472 a Num. 14415474, a qual parece afastar a possibilidade de legítima defesa, uma vez que nela consta a imagem dos assassinos correndo atrás da vítima e a golpeando, após já ter sido neutralizada, afastando, a princípio, a hipótese de legítima defesa. Quanto ao álibi fornecido ao acusado, entendo que se trata de matéria controvertida, a ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da presente causa, pois estão preenchidas as exigências legais do art. 413 do CPP.

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024